Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741819-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NECI TEIXEIRA AGRAVADO: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA NECI TEIXEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença de no 0703505-12.2025.8.07.0001, na qual contende com JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO. Na hipótese, a parte recorrente não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal, deixando de recolher preparo. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos doa art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 14:56:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador